Tribunal: TJSP
Processo: 0014755-30.2009.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência do autor. Pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Admissibilidade. Prejuízos advindos de descontos ilegítimos que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 4.000,00

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência em parte do pedido. Insurgência do autor. Pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais. Admissibilidade. Prejuízos advindos de descontos ilegítimos que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Valor arbitrado à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto (descontos indevidos realizados na conta do apelante).

Recurso provido para fixar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos delineados na fundamentação.